Tribunal: TJDFT
Processo: 0761996-74.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PENSÃO MILITAR POR MORTE. OPÇÃO PELO REGIME DA LEI 3.765/60. DIREITO DOS FILHOS À PERCEPÇÃO DA METADE DO BENEFÍCIO. DIFERENÇAS DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL face a sentença que a JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para determinar que o réu implemente o percentual de 25% da remuneração do militar falecido na pensão por morte devida à parte autora e pague as parcelas vencidas referentes a 06/05/16 até 01/11/19 que totalizam R$ 7.097,97. Alega o recorrente ofensa art. 5o, caput, II, XXXVI, 37, II, da Constituição Federal, inobservância da legislação aplicável em tela (Lei 10486/2002), não fazendo jus a recorrida à pensão militar, nem tampouco às parcelas vencidas.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Não foram apresentadas contrarrazões (ID 28217411).
III. A concessão de pensão é regida pela legislação vigente à época do fato gerador do direito à percepção do benefício, ou seja, pela legislação em vigor na data do óbito do instituidor. O óbito do instituidor ocorreu em 06/05/16 (ID 28217224) e assim a matéria é regida pela Lei 10.486/2002.
IV. O artigo 36, § 3o, da Lei 10.486/2002, facultou aos militares a manutenção do regime de benefícios da Lei 3.765/1960. Feita a opção (ID 28217254) pelo regime da Lei 3.765/1960, prevalece, quanto à distribuição da pensão entre os beneficiários, o disposto em seu artigo 9o, § 2o: metade para a viúva e metade para as filhas maiores.
V. Não há falar em ofensa ao art. 5 o, caput, II, XXXVI, 37, II, da Constituição Federal, tendo em vista que apesar da previsão de manutenção do valor da pensão judiciária na pensão por morte nos parágrafos 2o-A e 3o do art. 7o na atual redação da Lei 3.765/1960, verifica-se que esses dispositivos não são aplicáveis ao presente caso, pois foram estipulados em 2019, depois do óbito do militar indicado nos autos. Com isso, não cabe manter a pensão alimentícia de 30% concedida para a Senhora OSVALDINA em decisão judicial, quando o militar era vivo, agora na pensão por morte.
VI. O pagamento irregular da pensão não é blindado pela presunção de legitimidade do ato administrativo. Tal presunção estabelece apenas a inversão do ônus da prova e por isso não impede que o interessado demonstre a desconformidade legal do ato administrativo. Assim sendo, a parte autora tem direito à percepção da diferença entre a pensão recebida e a pensão devida.
VII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.